Tribunal: TJBA
Processo: 8051224-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051224-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SUPERMERCADO RIO BRANCO LTDA e outros (2) Advogado(s): RAFAEL SIMOES SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):IGOR AMADO VELOSO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CADASTRAMENTO DA PARTE RÉ NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). CABIMENTO. MEDIDA QUE VISA DAR EFETIVIDADE À EXECUÇÃO. EXECUTADOS QUE, EMBORA CITADOS, NÃO REALIZARAM O PAGAMENTO OU APRESENTARAM BENS À PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o cadastramento dos executados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, no curso de execução de título extrajudicial, ajuizada em razão do inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro nº 10734994, no valor de R$ 103.590,51 (cento e três mil, quinhentos e noventa reais e, cinquenta e um centavos). Após resultados negativos em pesquisas patrimoniais via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, o juízo de origem deferiu o pedido de indisponibilidade formulado pelo exequente. A parte agravante sustenta ausência de requisitos legais para a medida e requer sua revogação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para decretação da indisponibilidade de bens dos executados, nos termos da jurisprudência do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O benefício da gratuidade da justiça foi regularmente concedido em agravo anterior, estendendo-se ao presente recurso diante da identidade subjetiva e da inexistência de fato novo que justifique a sua revogação. 4. A inclusão de nome na CNIB não se confunde com mera pesquisa patrimonial, tratando-se de medida executiva que visa impedir a dilapidação de patrimônio, conforme previsto no Provimento CNJ nº 39/2014. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.377.507/SP, estabeleceu como requisitos para a indisponibilidade de bens: (i) citação do devedor; (ii) ausência de pagamento ou indicação de bens à penhora no prazo legal; e (iii) esgotamento das diligências para localização de bens penhoráveis. 6. Os executados foram citados, não efetuaram pagamento ou garantia do juízo, e as diligências ordinárias de localização de bens (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) resultaram infrutíferas, legitimando a adoção da medida de indisponibilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A indisponibilidade de bens por meio da CNIB exige a comprovação de citação válida, ausência de pagamento ou garantia e esgotamento de diligências patrimoniais ordinárias. 2. A medida de indisponibilidade não constitui mera pesquisa, mas providência executiva válida para assegurar a efetividade do processo de execução. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 100; Provimento CNJ nº 39/2014, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.377.507/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 26.11.2014, DJe 02.12.2014; TJ-SP, AgInt no AI 2150278-47.2021.8.26.0000, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, 16ª Câmara de Direito Privado, j. 28.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n° 8051224-49.2025.8.05.0000 em que é Agravante SUPERMERCADO RIO BRANCO LTDA E OUTROS e Agravado BANCO BRADESCO S/A. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao agravo, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.